Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSENCIA DE DEPOIMENTO DA SUPOSTA VÍTIMA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ACUSAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE NA VERSÃO DE SEUS FAMILIARES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual absolveu o réu da suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. A despeito do relevo conferido à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, não se pode perder de vista que, para sancionar criminalmente alguém, é indispensável que exista prova robusta e indubitável de que este alguém tenha efetivamente praticado a conduta descrita no tipo penal. 4.1. Não há como imputar a prática de um crime a uma pessoa apenas com base exclusivamente na palavra da ofendida.
5. Cumpre reforçar que o “direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo” (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).
6. Na situação posta, a acusação está lastreada unicamente no depoimento da irmã e da genitora da vítima, não tendo a vítima sido ouvida nem em Delegacia, nem em Juízo, por estar desaparecida. 6.1. Embora os fatos narrados sejam graves, não há provas seguras e conclusivas que possam sustentar a condenação do réu, devendo, pois, ser mantida a sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.